Tribunal: TJBA
Processo: 8047324-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047324-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RISONALVA WASHINGTON ANDRADE SANTOS Advogado(s): THAISE ANDRADE GUERRA IMPETRADO: ILLMº. SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CIRURGIA POR RADIOINTERVENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. HEMATOMA INTRA-ABDOMINAL. LAUDO MÉDICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NAT-JUS. URGÊNCIA. RISCO DE VIDA. BLOQUEIO JUDICIAL. OMISSÃO ESTATAL. RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI 8.080/90. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 6º. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 196. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. ESCOLHA CONSCIENTE DO PACIENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO MÉDICO SEM JUSTIFICATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES STF. PRECEDENTES STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Impetrante portadora de neoplasia maligna de colo de útero. Formação de volumoso hematoma intra-abdominal após nefrectomia. Relatórios médicos e laudos de tomografia comprovando a urgência da drenagem por radiointervenção. 2. Pareceres técnicos do NAT-JUS (IDs 68249279 e 69414187) confirmando a necessidade do procedimento e o risco iminente à saúde e à vida da paciente. 3. Decisão liminar que determinou o custeio da cirurgia e bloqueio judicial de R$ 50.000,00. Recalcitrância do Estado da Bahia em cumprir a ordem, com alegações contraditórias e ausência de justificativa médica formal. 4. Direito fundamental à saúde com eficácia plena e aplicabilidade imediata (arts. 6º e 196 da CF/88). Responsabilidade solidária dos entes federativos (art. 23, II, da CF/88 e Lei nº 8.080/90). 5. Garantia do direito à escolha consciente e informada do paciente em respeito à autonomia e à dignidade humana. Alteração de protocolo médico sem documento formal de negativa. Ilegalidade configurada. 6. Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar a imediata transferência e realização da cirurgia em unidade pública ou, se necessário, em hospital privado, às expensas do Estado. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8047324-92.2024.8.05.0000, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos para CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. VII